Tribunal: TJPA
Processo: 0806751-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806751-08.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS NOLETO MENDONCA FILHO

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IPVA. ALEGAÇÃO DE FURTO E AUSÊNCIA DE POSSE DO VEÍCULO PELO PERÍODO DE 2014 A 2019. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DO VENCIMENTO DO TRIBUTO. ART. 6º, § 1º DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS ACERCA DA LEGITIMIDADE. AGRAVANTE QUE NÃO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E SUJEITO PASSIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE PELO PERÍODO ALEGADO, QUE DEVE SER MATÉRIA DE PROVA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o Agravante objetiva a suspensão dos débitos de IPVA lançados sobre o veículo placa NSX 1591, modelo I/FORD FOCUS FC FLEX, ano 2010/2011.

2. O Recorrente argumenta que não esteve na posse do veículo no período de 2013 a 2019, pois neste período o veículo esteve na posse de terceiros que, agindo de má-fé se apropriaram do veículo e que, por esta razão não deve incidir débito referente ao IPVA de acordo com o que dispõe o artigo 6º da Lei Estadual nº 6.017 de 30/12/1996.

3. Não há comprovação de que houve requerimento de isenção formulado pelo proprietário do veículo antes do vencimento do imposto nos anos de 2014 a 2019, período em que afirma não ter a posse do bem, em conformidade com o art. 6º, § 1º da Lei Estadual nº 6.017 de 30/12/1996 não se podendo afirmar de plano, neste caso, que a incidência do tributo não seja devida.

4. Ademais, deve ser esclarecido se o Recorrente possui legitimidade para postular a isenção do tributo, uma vez que afirma ainda não ser o proprietário do veículo e que, somente o teria adquirido no ano de 2019 do real proprietário, sendo cediço que nas hipóteses de pedido de isenção do tributo que recai sobre o veículo, a legitimidade da postulação recai sobre o proprietário, uma vez que não se pode pleitear em nome próprio direito alheio, a teor do que dispõe o art. 18 do CPC/15.

5. A isenção do tributo se funda na ausência de posse do veículo no período de 2014 a 2019, em razão da apropriação indevida do bem por terceiros, devendo tais circunstâncias serem objeto de instrução probatória na origem, com a devida valoração das provas a ser feita pelo Juízo
a quo
sob pena de supressão de instância.

6.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0806751-08.2020.8.14.0000

- PJE
) interposto por MARCOS NOLETO MENDONÇA FILHO contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos da Ação Declaratória de Prescrição e Inexistência de Débito (Processo nº 0800277-67.2020.8.14.0017 – PJE) ajuizada pelo Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Como é cediço, para a concessão da tutela provisória de urgência, necessária a presença de dois requisitos: i) prova da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris); ii) demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (conhecido como periculum in mora).

A parte autora juntou documentos pertinentes ao fato de que o veículo sofrera apropriação indébita no período supracitado, porém quedou-se em deixar explícito se o bem está livre e desembaraçado de cobranças fiscais, não restando cabalmente demonstrada a extinção do crédito tributário quinquenal, conforme preceituado no art. 173 do CTN.

A princípio, não há como se determinar se de fato o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguiu-se dado o transcurso dos 5 (cinco) anos de seu lançamento, ausente, assim, a verossimilhança das alegações.

Diante disso, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela requerida pela parte autora.
(...).

Em suas razões
, o Agravante sustenta que possui direito à suspensão dos débitos lançados sobre o veículo, em razão da prescrição dos anos anteriores a 2015, bem como em relação ao período de 2014/2019, uma vez que neste último período, houve apropriação indébita do veículo, ficando o bem na posse de terceiros, conforme demonstram os documentos que carreou aos autos da ação originária.

Em relação à inexistência de cobrança realizada pela fazenda estadual, aduz que tal fato restou comprovado e é corroborado pelo
print
de consulta ao site da Secretaria da Fazenda que juntou aos autos deste recurso para demonstrar a inexistência de dívida ativa em relação ao veículo.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, e após o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado, Estado do Pará, apresentou contrarrazões sustentando a inexistência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, além da ilegitimidade ativa do Agravado para pleitear direito alheio em nome próprio, uma vez que o veículo objeto da ação se encontra registrado em nome de terceiros.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o Agravante objetiva a suspensão dos débitos de IPVA lançados sobre o veículo placa NSX 1591, modelo I/FORD FOCUS FC FLEX, ano 2010/2011.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Examinando os autos, constata-se a ausência dos requisitos legais necessários para a concessão da
tutela de urgência pleiteada pela Agravante, notadamente a probabilidade do direito, de forma suficiente a demonstrar que devem ser suspensos os débitos que recaem sobre o veículo.

O Recorrente argumenta que não esteve na posse do veículo no período de 2013 a 2019, pois neste período o veículo esteve na posse de terceiros que, agindo de má-fé se apropriaram do veículo e que, por esta razão não deve incidir débito referente ao IPVA de acordo com o que dispõe o artigo 6º da Lei Estadual nº 6.017 de 30/12/1996.

Contudo, a própria legislação estadual indicada pelo Recorrente estabelece prazo para o requerimento de isenção de tributo do veículo que foi objeto de sinistro, devendo ocorrer o requerimento perante o ente tributante até a data antes do vencimento do tributo. Vejamos:

Art. 6º A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

§ 2º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse e/ou domínio de seu proprietário.

§ 3º As normas complementares serão estabelecidas em ato do Poder Executivo.

No caso dos autos, não há comprovação de que houve requerimento de isenção formulado pelo proprietário do veículo antes do vencimento do imposto nos de 2014 a 2019, período em que afirma não ter a posse do bem, não se podendo afirmar de plano, neste caso que a incidência do tributo não seja devida.

Ademais, deve ser esclarecido se o Recorrente possui legitimidade para postular a isenção do tributo, uma vez que afirma ainda não ser o proprietário do veículo e que, somente o teria adquirido no ano de 2019 do real proprietário, sendo cediço que nas hipóteses de pedido de isenção do tributo que recai sobre o veículo, a legitimidade da postulação recai sobre o proprietário, uma vez que não se pode pleitear em nome próprio direito alheio, a teor do que dispõe o art. 18 do CPC/15.

Ressalte-se ainda, que a isenção do tributo se funda na ausência de posse do veículo no período de 2014 a 2019 em razão da apropriação indevida do bem por terceiros, devendo tais circunstâncias serem objeto de instrução probatória na origem, com a devida valoração a ser feita pelo Juízo
a quo
sob pena de supressão de instância.

Assim, não vislumbro a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência pretendido pelo Recorrente.

Esclareça-se, por oportuno, que a presente decisão ocorre em análise sumária, com a finalidade de verificar a existência da probabilidade do direito, cabendo ao Juízo de origem após a oportunidade de produção de provas, analisar com maior profundidade os argumentos e provas a serem produzidas.

Por fim, inexistindo a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da existência do perigo da demora, uma vez que se tratam de requisitos cumulativos para que se possa conceder o pedido de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021